Tribunal: STF
Processo: ARE 1422233
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo apresentado, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. ART. 19 DA LEI N. 7.492/1986. FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. ART. 20 DA LEI N. 7.492/1986. APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM FINALIDADE DIVERSA. CONSUNÇÃO. INCOMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 19, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.492/86. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. 
    1. Incompetência. Apesar de o delito ter sido cometido na agência do Banco do Brasil em Coxim/MS, o Juízo Federal da 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS - Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em crimes de Lavagem ou Ocultação de bens, direitos e valores - é competente, em razão da matéria e da natureza da infração. Preliminar rejeitada. 
    2. Do crime do artigo 19 da Lei n.º 7.492/86. Conforme se extrai do sólido conjunto probatório dos autos, o acusado obteve, mediante fraude, financiamento, com destinação específica, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). A materialidade delitiva, a autoria e o dolo restaram demonstrados nos autos por meio de farta prova documental, a saber: a) cédula rural pignoratícia nº 40/00412-07 b) autorização de utilização da propriedade "Fazenda Santa Juliana", bem como do penhor do rebanho, supostamente assinada por Francisco Simões de Mello, avô do acusado; c) laudo de vistoria técnica elaborado pela empresa de engenharia COPLAN, após a descoberta de indícios de fraude na contratação do financiamento rural, no sentido de que o gado confinado na "Fazenda Santa Juliana" dado em penhor agropecuário pelo réu possuía a marca FS, de propriedade do avô do réu e também usufrutuário da referida fazenda, e não FS 1, como consta na cédula de crédito pignoratícia; d) laudo nº 1513/07, da Polícia Civil, e Laudo nº 438/2017, da Polícia Federal, que atestaram a falsidade da assinatura atribuída a Francisco Simões Mello na autorização de fl. 152; e) e oficio/SEPROTUR/IAGRO/PJ-DJ nº 2014/2009, expedido pelo IAGRO, que comprova que o documento utilizado para representar o saldo de bovinos não corresponde com o modelo utilizado à época pelo órgão; bem como das declarações prestadas pelas testemunhas e pelo próprio acusado. 
    3. Restou também caracterizado o desvio de finalidade do artigo 20 da Lei n.º 7.492/86, visto que, a legislação que regulamenta o crédito rural prevê que os recursos devem ser aplicados nas finalidades convencionadas entre as partes, conforme previsão contida no art. 2° do Decreto-lei, o que não ocorreu no caso. Todavia, não merece reparos a aplicação do princípio da consunção na sentença recorrida. No caso, desde o início da conduta delituosa tipificada pelo artigo 19 da Lei n.º 7.492/86 havia a intenção de desvio de finalidade de parte dos recursos do financiamento, sendo que os delitos foram praticados no mesmo contexto fático, restando o crime do artigo 20 da Lei n.º 7.492/86 absorvido pelo anterior. Precedente. 
    4. Da dosimetria da pena. Pena-base exasperada em razão das consequências do delito - valor do financiamento. Mantida a causa de aumento prevista no artigo 19, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986, dado que o financiamento foi obtido junto a instituição financeira oficial (Banco do Brasil). Pena definitiva fixada em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Mantido o valor do dia-multa fixado na r. sentença, haja vista que, durante o interrogatório, afirmou que possui patrimônio avaliado em trinta milhões, possuindo, então, capacidade econômica. 
    5. Fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme artigo 33, § 3º, "c", do Código Penal. 
    6. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos moldes fixados pela sentença recorrida. 
    7. Apelação da defesa não provida. Apelação da acusação provida em parte.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, XXXVII, LIII, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
    3. Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
     5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.
          Publique-se.
          Brasília, 08 de maio de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.